Tribunal: TJSP
Processo: 1063187-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autora portadora de anemia falciforme com necessidade de se submeter a transplante de células tronco hematopoiéticas TCTH alogênico. Negativa da ré. Sentença de procedência. Recurso se bate pela negativa de cobertura, sob alegação de que deu cumprimento ao contrato celebrado entre as partes que não prevê cobertura para o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Autora portadora de anemia falciforme com necessidade de se submeter a transplante de células tronco hematopoiéticas TCTH alogênico. Negativa da ré. Sentença de procedência. Recurso se bate pela negativa de cobertura, sob alegação de que deu cumprimento ao contrato celebrado entre as partes que não prevê cobertura para o tratamento pleiteado, o qual, ainda, não faz parte do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, e que, portanto, não se há falar em ato ilícito e tampouco em indenização por danos morais. Impossibilidade. Providência que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pela autora. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Indenização cabível ao presente caso diante das circunstâncias. Majoração devida agora ex vi do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.